Tribunal: TJMT
Processo: 1021043-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021043-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE - CPF: 075.543.071-93 (PACIENTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), Hugo José de Freitas (INTERESSADO), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (IMPETRANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), C. E. L. D. M. - CPF: 703.699.472-07 (TERCEIRO INTERESSADO), W. D. C. G. (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.524.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021043-61.2021.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE
IMPETRANTE: NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ART. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 – PRISÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SEGREGAÇÃO PRESERVADA NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – PACIENTE JOVEM, QUE NÃO APRESENTA OUTROS REGISTROS DESABONADORES – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, há constrangimento ilegal.

Diante das especificidades do caso, da primariedade do paciente e da inexistência de outros registros desabonados em desfavor dele, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gabriel de Oliveira Trindade,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1002101-40.2021.8.11.0045.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006); 2) “
não há nos autos provas contundentes da materialidade e de autoria delitivas hábeis a fundamentar uma condenação
” (sic); 3) o magistrado sentenciante “
deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado previsto na mesma lei”
(sic); 4) “
sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, possuindo profissão definida, cabelereiro
”. Além disso, é “
pessoa pacífica
, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime
” (sic); não há motivos idôneos para a manutenção do cárcere, que pode ser substituído por cautelares alternativas (Id. 110226489 - pág. 1-8).

A liminar foi deferida (Id. 110479034 - pág. 1-7) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 110894958 - pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela concessão da ordem, ratificando-se a liminar concedida
” (sic) (Id. 111487525 - pág. 1-4).

É o relatório

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, “
no dia 09 de março de 2021, por volta das 17h40min, na residência situada na Rua Cerejeiras, n.o 159-E, Bairro Jardim Primaveras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados GABRIEL DA SILVA RODRIGUES e GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, venderam, guardaram e forneceram drogas (maconha e pasta base de cocaína), bem como cultivaram planta que se constitua em matéria-prima para a preparação de drogas (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de fls. 7/9, Exame Preliminar de Constatação de fls. 11/12, e Boletim de Ocorrência n.o 2021.63410, os quais também estavam associados, inclusive com outros agentes (menores de idade) para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
” (Ação penal 1002101-40.2021.8.11.0045 – Id. 53107348).

A denúncia foi julgada procedente e o paciente condenado à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa. Além disso, foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade (Ação penal 1002101-40.2021.8.11.0045 – Id. 77027707).

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, na via eleita descabe analisar a alegada ausência de provas para justificar a condenação.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A revisão do julgado quanto à alegada falta de fundamentação da busca e apreensão e o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC 597.003/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

[...] Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1.804.625/RO, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.492/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

A necessidade de incursão aprofundada em fatos e provas também inviabiliza avaliar se o paciente tem direito ao tráfico privilegiado. Confira-se:

[...] A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi negada ao paciente, porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que ele não se tratava de traficante eventual, haja vista as circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após várias denúncias anônimas informando à polícia que ele estava fazendo "delivery de drogas", utilizando-se de um veículo GM/CORSA CLASSIC, de placas DIW8A29, razão pela qual,os Policiais Militares em patrulhamento de rotina, ao avistarem o referido veículo sendo conduzido pelo paciente, resolveram abordá-lo e com ele encontraram 190 porções de cocaína, 01 (uma) máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular e a quantia de R$ 176,00 e, ao se deslocarem à sua residência, lá encontraram mais 138 porções de cocaína, uma balança de precisão, 05 pacotes de saco plástico, tipo ziplock, com 100 unidades cada um, 01 rolo de papel filme, 01 rolo de papel alumínio, 04 pacotes de bicarbonato de sódio e 01 pote de pó royal, substâncias usualmente utilizadas para "batizar" a droga (e-STJ, fl. 190) -, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante. -
Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes
. [...] (STJ, AgRg no HC 703.312/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) (sem destaque no original).

[...] Hipótese que a instância antecedente manteve afastada a redutora por entender que, além das circunstâncias do delito, em que o paciente foi surpreendido ingressando e guardando no presídio 1.060g de maconha, as provas orais colhidas nos autos, sobretudo a do diretor da Unidade Prisional, que afirmou ter o acusado confessado "que aquela não era a primeira vez que praticava o fato", denotam a sua habitualidade delitiva.
A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus
. [...]
(STJ, AgRg no HC 670.912/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021) (sem destaque no original).

De toda sorte, consulta aos sistemas informatizados demonstram que a defesa interpôs recurso de apelação (Ação Penal 1002101-40.2021.811.0045 – Id. 108662590), onde referidos argumentos poderão ser amplamente debatidos.

No que se refere à prisão preventiva, observo que foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme se vê no trecho transcrito:

Passo a analisar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ou da concessão de liberdade provisória.

A prisão preventiva que antes era cabível a todo tipo de crime doloso, passa a ser possível somente quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), devendo o juiz ao receber o Auto de Prisão em Flagrante Delito, tomar as medidas dispostas no art. 310, do CPP.

Logo, qualquer prisão processual está condicionada à presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Pois bem.

Verifica-se do caderno processual, por meio de declaração dos policiais, que portam fé pública, que por ocasião de investigações, bem como cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos do processo n.o 1000985-96.2021.8.11.0045, os conduzidos, juntamente com outros adolescentes, foram flagrados na posse de drogas (parte embalada em “trouxinhas”), balança de precisão, recortes plásticos e dinheiro trocado, evidenciando assim, o comércio ilícito de substâncias entorpecentes. No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão (dinheiro em notas trocadas e substâncias entorpecentes análoga a maconha e cocaína), auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes, fotos, relatório de investigação e mandado de busca e apreensão domiciliar.

Ademais, os fatos praticados pelos indiciados, indicam alta potencialidade (tráfico de drogas), devendo ser reprimido com rigor pelas autoridades, se fazendo necessário a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Ainda, os conduzidos estariam associados entre si, com o envolvimento de menores, para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, bem como integram organização criminosa, conforme depoimentos dos policiais contidos neste Auto de Prisão.

Também, importante destacar, que o delito prevê pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, o que faz preencher o requisito objetivo da prisão preventiva, previsto no art. 313, inc. I, do CPP.

Ainda, trata-se o tráfico de drogas de crime grave e a repercussão social dele resultante, antes retratada, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade – potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes, pois geradores de outras infrações igualmente graves – está a evidenciar concreto risco à ordem pública, a tornar imperiosa a prisão cautelar e obstar a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, em que pese a argumentação da defesa de que os flagranteados ostentam condições favoráveis cumpre relembrar que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).

Assim, diante do contexto fático, tenho que se mostra necessária a adoção de conduta enérgica por parte do Estado, a fim de frear tal comportamento delituoso, muito nefasto à nossa sociedade.

Por fim, insta consignar que não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pelos acusados e, de consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos indiciados GABRIEL DE OLIVEIRA TRINDADE e GABRIEL DA SILVA RODRIGUES , para garantia da ordem pública.
(Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662576).

No recebimento da denúncia, o pedido de liberdade provisória restou indeferido:

2. Do pedido da Defesa de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão ao acusado Gabriel de Oliveira Trindade

Analisando os motivos esposados na decisão contida no id. 53013358, verifica-se que bem expostas estão as razões que ensejaram na decretação da prisão preventiva, ante a presença dos indícios da autoria, da materialidade delitiva e o reconhecimento da imprescindibilidade da medida extrema para garantir a ordem pública, persistindo a necessidade, adequação e contemporaneidade.

Por outro lado, entendo que algumas condições pessoais favoráveis do requerente, não poderia lhe garantir o direito à liberdade, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

ISSO POSTO
, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão retro citada, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, e INDEFIRO o pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado pelo requerente Gabriel de Oliveira Trindade, qualificado nos autos.
(Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662505).

Na sentença, a segregação foi preservada, mediante os seguintes argumentos:

Tendo em vista que os acusados Gabriel de Oliveira Trindade e Gabriel da Silva Rodrigues ficaram presos durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-os segregados no caso de eventual recurso
.
(Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662473).

Não desconheço que a persistência dos fundamentos que ensejaram a prisão cautelar autoriza negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, notadamente quando ele permaneceu preso durante a instrução processual (STJ, HC 622.462/SP).

No entanto, no presente caso, a decisão que originariamente impôs a medida constritiva carece de fundamentação idônea.

Como se observa, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade do paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Apesar de invocar a gravidade do delito, a autoridade coatora não explicou em que consiste o diferencial que justifica a prisão.

A singela descrição dos fatos imputados ao paciente não demonstrar a gravidade concreta da conduta e, muito menos, a periculosidade do agente.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar sua imprescindibilidade.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

A quantidade de droga apreendida - 2
2g (vinte e dois gramas) de cocaína e 61g (sessenta e um gramas) de maconha – tampouco evidencia que a prisão é o único meio eficaz para a proteção da ordem pública (
Recurso de Apelação n. 1002101-40.2021.811.0045 - Id. 108662479).

Os efeitos que a disseminação de substâncias ilícitas ocasiona na sociedade não justifica o recolhimento cautelar, especialmente quando o caso em exame se trata do
único
registro criminal que pesa contra o paciente, que é pessoa jovem, nascida em 12-12-2001 (Id.
110226489 - pág. 1).

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Hipótese em que a custódia preventiva está fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito, os seus efeitos nefastos à sociedade e em elementos inerentes ao próprio tipo penal (apreensão de drogas e de objetos ligados à sua comercialização). Ademais, nem mesmo a quantidade de droga apreendida - 4,6g de "skunk", 50g de maconha e 29,9g de folhas daquele entorpecente - isoladamente, autorizaria o encarceramento cautelar, sobretudo porque certificada a primariedade do paciente. Tem-se, portanto, a hipótese de substituição da custódia provisória por outras medidas alternativas, atento a previsão constitucional do encarceramento como última ratio. [...]
(STJ, AgRg no HC 683.875/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

[...] Apesar de não ser equivocada a argumentação judicial em apontar os nefastos efeitos que o tráfico de entorpecentes produz na sociedade - até porque não raro tal comportamento delitivo se faz associado a outros crimes de igual ou maior gravidade -, bem assim a generalizada sensação de insegurança que produz, não pode o magistrado exonerar-se do dever de indicar circunstâncias específicas do caso examinado que amparem o prognóstico de que o investigado ou réu voltará a delinquir ou que irá perturbar a instrução ou mesmo furtar-se à aplicação da lei penal. É insuficiente, assim, invocar a modalidade criminosa atribuída ao acusado, sob pena de se institucionalizar a prisão preventiva obrigatória, automática, decorrente da prática de todo crime de tráfico de drogas e, por conseguinte, ferir a presunção de não culpabilidade e a excepcionalidade da prisão cautelar. [...]
(STJ, RHC 79.518/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017).

Nesse contexto, a imposição de medidas cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostram-se suficientes para resguardar a coletividade e a finalidade do processo:

[...] No caso, a fundamentação declinada é insuficiente para justificar a prisão preventiva do paciente. Embora o decreto mencione elementos materialidade (apreensão de 68,76g maconha e 4,97g de cocaína), não descreve um contexto indicativo de efetiva periculosidade além dos elementos característicos do crime imputado. Ademais, que o paciente é absolutamente primário, conforme consta dos autos, e se encontra segregado há mais de dois meses. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Com efeito, "[...] a restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica " (HC n. 126.815, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). [...]
(AgRg no HC 690.810/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021).

[...] No caso, a decretação da prisão preventiva está fundada em motivação inválida, pois não foram declinados dados categóricos que justificassem a necessidade da custódia - a qual está amparada, na verdade, na gravidade abstrata do delito e em elemento ínsito ao tipo penal. Em outras palavras, a fundamentação da prisão preventiva não consubstancia justificativa concreta e adequada sobre em que medida a liberdade do Agente poderia comprometer a ordem pública ou econômica, ou, ainda, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, bem como a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, notadamente. [...]
(STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021